Tribunal: TJBA
Processo: 8000977-84.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000977-84.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: M. E. M. D. S. e outros

Advogado(s)
:
DIEGO GOES FONTES, GREICE ALVES NASCIMENTO

PJ04

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E TRANSPORTE AÉREO. NEGATIVA DE EMBARQUE DE MENOR DESACOMPANHADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE COMPANHIA AÉREA E INTERMEDIADORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A., em face da sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por M. E. M. da S., menor impúbere representada por sua genitora, que julgou procedentes os pedidos autorais, condenando solidariamente as rés ao pagamento de R$ 2.064,59 por danos materiais e R$ 8.000,00 por danos morais, diante da negativa de embarque em voo adquirido por meio da agência 123 Milhas.
II. Questão em discussão

2. Discute-se a legitimidade passiva da companhia aérea e a existência de falha na prestação do serviço, com consequente dever de indenizar por danos materiais e morais, em razão de negativa de embarque de menor desacompanhada, sem prévia informação ao consumidor sobre a impossibilidade de prestação do serviço nas condições contratadas.

III. Razões de decidir

3. A recorrente figura na cadeia de fornecimento, sendo parte legítima para responder pelos danos causados, conforme previsão do CDC (art. 7º, parágrafo único, e art. 25, §1º).

4. A negativa de embarque da menor decorreu de ausência de informação clara e prévia sobre a exigência de autorização com firma reconhecida e indisponibilidade de serviço de acompanhamento em voos com conexão.

5. A comunicação do cancelamento foi realizada com menos de 24 horas de antecedência, sem alternativa viável de realocação.

6. Restou caracterizada falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

7. O dano moral é presumido (
in re ipsa
), diante do impacto na esfera psíquica da autora e frustração legítima da expectativa de embarque, não se tratando de mero aborrecimento.

8. O valor fixado a título de indenização por danos morais é proporcional.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “
1. A companhia aérea responde solidariamente pelos danos decorrentes da negativa de embarque de menor desacompanhada, quando não presta informação prévia e adequada ao consumidor; 2. A omissão informativa acerca da necessidade de autorização especial e indisponibilidade de serviço de acompanhamento caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos materiais e morais.
”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
n.º
8000977-84.2023.8.05.0113
, em que figuram como parte recorrente
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.
e partes recorridas
123 VIAGENS E TURISMO LTDA
e
M. E. M. da S.,
representada por sua genitora
ELISÂNGELA MENESES DOS SANTOS
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor do eminente Relator.

Sala das Sessões, ___ de ____________ de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE
RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA